Tribunal: TJMT
Processo: 1053126-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053126-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO GOMES BORGES - CPF: 043.063.581-86 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. TOI IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua.

2. Havendo injusta interrupção do fornecimento de energia elétrica, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

3.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar a promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida.

Por conseguinte, sugiro REVOGAR PARCIALMENTE a tutela de urgência deferida sob o ID 203075217, mantendo-se, tão somente, a determinação de abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte reclamante exclusivamente em relação às faturas de recuperação de consumo objeto dos autos, contudo, condicionando as que excedam o período de 90 (noventa) dias de recuperação anteriores à constatação da irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema nº 699.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Colendos Pares

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de comprovação de prejuízos.

Sustentou que o direito vindicado pela parte Recorrida não merece prosperar, por ter agido de maneira diligente.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de faturas de recuperação de consumo, bem como à insurgência contra a condenação em danos morais.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença analisou de forma minuciosa o conjunto probatório, concluindo corretamente pela regularidade das faturas de recuperação de consumo, diante da comprovação da irregularidade externa no sistema de medição, mediante Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico, levantamento de carga e histórico de consumo, em consonância com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Restou evidenciado, inclusive, aumento significativo do consumo após a regularização, circunstância que corrobora a existência de subfaturamento anterior e legitima a cobrança retroativa, afastando a alegação de inexistência do débito.

Todavia, embora legítima a cobrança da recuperação de consumo, não assiste razão à recorrente quanto à legalidade do corte do fornecimento de energia elétrica.

Conforme bem delineado na sentença, a suspensão do serviço essencial ocorreu em razão exclusiva do inadimplemento das faturas de recuperação de consumo, abrangendo período de 10 (dez) meses, extrapolando, portanto, o limite temporal de 90 (noventa) dias fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 699.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, ainda que comprovada a irregularidade atribuível ao consumidor, o corte administrativo do fornecimento somente é admitido em relação ao consumo recuperado referente aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, e desde que realizado em até 90 dias após o vencimento do débito, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO ZERADO E COMPATÍVEL COM A IRREGULARIDADE APURADA. DÉBITO LEGÍTIMO. COBRANÇA E PROTESTO REALIZADOS DE FORMA TARDIA. TEMA 699/STJ. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL QUE NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES DE INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança no valor de R$ 1.539,91 referente à recuperação de consumo de energia elétrica. O autor sustenta ausência de comprovação de fraude e de justificativa para o valor elevado, enquanto a concessionária defende a regularidade do procedimento e a legitimidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança decorrente de recuperação de consumo por desvio de energia elétrica externo ao medidor; e (ii) estabelecer se a cobrança tardia e o subsequente protesto ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de energia no ramal de entrada caracteriza fraude externa ao medidor, sendo desnecessária a aferição do equipamento pelo INMETRO, conforme entendimento consolidado (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º; TJMT, N.U 1044184-54.2019.8.11.0041).

4. O histórico de consumo zerado no período de 07/2019 a 01/2020 comprova irregularidade na medição e legitima a cobrança da energia não faturada, especialmente diante da ausência de justificativa plausível para o não registro de consumo.

5. Contudo, a emissão da fatura de recuperação apenas em setembro de 2023, após constatação da irregularidade em janeiro de 2020, viola o entendimento do Tema Repetitivo 699/STJ (REsp 5912/2018), que restringe a utilização de meios coercitivos administrativos (como corte ou protesto) a débitos dos 90 dias anteriores à constatação, devendo os demais ser cobrados exclusivamente pela via judicial.

6. O protesto do débito quase quatro anos após a constatação da irregularidade constitui abuso na forma de cobrança, ainda que o débito em si seja legítimo.

7. A existência de inscrições preexistentes no cadastro do consumidor impede o reconhecimento de dano moral pela negativação superveniente, conforme Súmula 385 do STJ, ausente prova de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recuperação de consumo decorrente de desvio de energia externa ao medidor é legítima quando demonstrada a irregularidade e observado o contraditório.

2. A cobrança tardia e o protesto de débito pretérito à constatação da irregularidade configuram abuso, por afronta ao Tema 699/STJ, devendo a concessionária valer-se da via judicial para cobrança.

3. A existência de anotações restritivas anteriores afasta o dano moral pela inclusão irregular posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ.

(N.U 1035207-20.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por afronta direta ao precedente vinculante do STJ.

A suspensão indevida de serviço público essencial, em desacordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, porquanto o abalo decorre da própria conduta ilícita.

Embora configurado o dano moral, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa da parte autora.

Assim, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

e
reduzo
o valor da condenação para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026